Tribunal: TJDFT
Processo: 0723529-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723529-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITAGORAS PADILHA FLORENTINO, VITAL RIBEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARCOS AURELIO CAPUTO GOMES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pitágoras Padilha Florentino e Vital Ribeiro do Nascimento contra decisão proferida pelo Juiz em exercício na 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança de dívida ajuizada contra o espólio de Marcos Aurélio Caputo Gomes, indeferiu o pedido de nova citação do réu, mas concedeu-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação (ID 96194435 do processo n. 0713603-72.2020.8.07.0020). Nas razões recursais (ID 27517811), os agravantes sustentam que a decisão agravada viola o art. 239, § 1o, do CPC, segundo o qual o prazo para oferta de contestação flui a partir da data do comparecimento espontâneo do réu. Destacam ter transcorrido prazo superior a 15 (quinze) dias entre a data do comparecimento espontâneo do requerido nos autos, sem apresentação de defesa, e a data da audiência na qual foi proferida a decisão agravada. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o processo prossiga à revelia do réu, sem reabrir a oportunidade de ofertar contestação. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 27517815). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento, é necessário averiguar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O artigo 1.015 do CPC prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do legislador que, ao prever o rol das matérias impugnáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo desse recurso. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsp n. 1.696.396 e REsp n. 1.704.520), não se verifica, no caso concreto, a existência de urgência capaz de amparar a interposição do agravo. Vale destacar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso ora em análise, pelos fundamentos expostos a seguir. A parte agravante insurge-se contra a decisão proferida em audiência de instrução, na qual o Juiz em exercício na 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de ação de cobrança de dívida, indeferiu o pedido de nova citação do réu, mas concedeu-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação. É pertinente transcrever os termos do referido pronunciamento judicial: [...] Defiro em parte o pedido de ID 93815299. Com efeito, ao tempo da citação, que ocorreu em 16/011/2020 (ID 77349227) não havia inventário aberto, uma vez que este foi ajuizado somente em 30/03/2021 (processo no 0704575-46.2021.8.07.0020). Embora o art. 1.797 do Código Civil relacione aqueles que podem exercer a administração da herança até o compromisso do inventariante, para que haja a representação do espólio por administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614 do CPC, é necessário que o procedimento de inventário já se encontre instaurado e que haja a demonstração da existência de bens a inventariar (cf. Acórdão 1346501, 07532027820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, no presente caso, a citação, que se deu na pessoa de apenas um dos herdeiros e antes da abertura do inventário, é nula. Por outro lado, já houve o comparecimento espontâneo aos autos do inventariante (ID 91150104 e 93815301), o que supre a citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC. Assim, indefiro o pedido de nova citação do réu, mas concedo o prazo de 15 dias para apresentação de contestação. [...] Por meio do agravo de instrumento, os recorrentes pretendem a reforma da decisão para que o processo de origem prossiga à revelia do réu, sem reabrir a oportunidade de apresentar a peça de defesa. A par desse quadro, verifica-se que a decisão objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual, pois não versa sobre qualquer dos temas nela elencados. Além disso, não há urgência que imponha a análise da matéria debatida nas razões recursais neste momento processual, afastando-se, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Cabe ressaltar que os agravantes não questionam propriamente a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, evento processual que, caso considerado inválido, poderia gerar prejuízos à marcha processual, com a anulação dos atos processuais subsequentes. Trata-se tão somente das condições para o reconhecimento de suposta revelia do requerido, questão que não está sujeita à interposição de agravo de instrumento, por não se vislumbrar iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional. A propósito, há precedentes destes egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta 2a Turma, sobre casos semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. REVELIA. NÃO DECRETAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que revoga o decisum anterior, o qual havia decretado a revelia do recorrido, conquanto possua caráter decisório, não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1212628, 07169718620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 23/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, na situação em análise, a decisão agravada não comporta a interposição de agravo de instrumento, tanto por ausência de previsão legal, quanto por não se constatar peculiaridade capaz de amparar o cabimento do recurso. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.015 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora